Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gessilda de Carvalho Padilha e outras em face da decisão que, no curso da ação de despejo cumulada com cobrança de valores manejada em seu desfavor pela agravada – LR Construções e Administração Ltda.-EPP –, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que formularam sob o fundamento de que almejam rediscutir matérias já acobertadas pelo trânsito em julgado. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente e, ao final, a desconstituição da decisão devolvida a reexame “afastando-se a aplicação do art. 323 do CPC nos presentes autos[1].” Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram as agravantes, em suma, que a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação aos cálculos confeccionados pela contadoria judicial que formularam, não afigura-se escorreita, tendo em vista que majorara indevidamente o valor do crédito executado, incrementando a obrigação exequenda com parcelas vincendas. Sustentaram que não sobeja possível incluir na dívida executada as parcelas que não foram objeto da condenação fixada pelo título executivo, sob pena de violação ao devido processo legal. Mencionaram que, em momento algum durante a fase cognitiva, a agravada postulara o recebimento das parcelas vencidas durante o curso procedimental, ficando patente a ilegitimidade da majoração da condenação com valores implícitos. Esclareceram que, na hipótese, a agravada aviara em seu desfavor ação de despejo c/c cobrança dos locativos referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019, IPTU relativo ao exercício de 2019 e taxas condominiais do período de maio a setembro de 2019. Observaram que a agravada não formulara qualquer pedido adicional, ressoando incabível que, na fase de cumprimento de sentença, sejam agregadas ao crédito executado as parcelas vencidas até a data da entrega das chaves do imóvel, diante da ausência de pedido nesse sentido. Pontuaram que, a despeito da regra albergada no artigo 323 do Código de Processo Civil, não se admite a inclusão de parcelas vincendas no curso da ação, após o trânsito em julgado da sentença. Assinalaram que, em consonância com o contrato de locação que concertaram com a agravada, fora previsto que, em caso de inadimplemento de três alugueres seguidos, o imóvel poderia ser retomado independentemente de qualquer notificação ou medida e, com lastro nessa previsão contratual, a agravada não postulara as parcelas vencidas durante o curso procedimental. Defenderam que, na fase de cumprimento do julgado, afigura-se incabível a majoração do crédito executado. Invocaram o princípio da vedação de decisão surpresa, de modo que incabível o incremento da obrigação exequenda com as parcelas vencidas até a data da entrega das chaves do imóvel. Pontuaram que, na data da propositura da ação de despejo, o imóvel há muito encontrava-se desocupado, restando pendente apenas a entrega das chaves, que ocorrera no curso da ação. Asseveraram que o dispositivo da sentença exequenda previra apenas o pagamento dos aluguéis dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019 e respectivos encargos locatícios, inviabilizando o cômputo das parcelas vencidas durante o curso procedimental. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gessilda de Carvalho Padilha e outras em face da decisão que, no curso da ação de despejo cumulada com cobrança de valores manejada em seu desfavor pela agravada – LR Construções e Administração Ltda.-EPP –, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que formularam sob o fundamento de que almejam rediscutir matérias já acobertadas pelo trânsito em julgado. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente e, ao final, a desconstituição da decisão devolvida a reexame “afastando-se a aplicação do art. 323 do CPC nos presentes autos.” Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se viável às devedoras, antes mesmo da deflagração da fase executiva e serem intimadas para pagar o crédito reputado devido pela credora, formularem impugnação ao apurado. Sob essa realidade processual, sobeja que o agravo é manifestamente inadmissível, pois não subsiste decisão passível de sujeição a reexame e o instrumento adequado para as obrigados se defenderem, defronte a deflagração da fase executiva que tem como objeto quantia certa, é o instrumento da impugnação, na qual devem concentrar toda a matéria defensiva, como cediço (CPC, art. 525, §1o). Houvera, na espécie, nítida precipitação das agravantes, pois não subsiste decisão agravável e a fase executiva, em verdade, ainda não fora deflagrada. Consoante retratam os autos principais, a ação movida em face das agravantes fora resolvida por sentença, que, ao emoldurar a resolução empreendida, dispusera o seguinte, verbis[2]: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, a fim de decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e condenar as requeridas ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos e não pagos, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além da multa contratual. Fica resolvido o mérito da ação principal, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). E JULGO EXTINTO O PEDIDO RECONVENCIONAL, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, na forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno as reconvintes ao pagamento das custas da reconvenção e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da reconvenção (art. 85, § 2o, do CPC). Transitada em julgado a sentença, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas (..)” Aludida resolução fora preservada incólume, porquanto fora desprovido o apelo manejado pelas ora agravantes[3]. Após o trânsito em julgado da sentença, fora determinado pelo Juiz da causa, conquanto descabido, pois a confecção dos cálculos destinados à liquidação do crédito está afeta à credora (CPC, art. 524), a remessa dos autos à contadoria judicial para a confecção dos cálculos destinados a liquidar o crédito executado[4]. Elaboradas as contas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, a agravada formulara impugnação, defendendo, dentre outras questões, a necessidade de cômputo dos locativos vencidos durante o curso processual até a data da sua imissão na posse do imóvel locado[5]. O contador do Juízo formulara manifestação suscitando dúvidas sobre quais alugueres devem ser computados ao crédito executado[6]. Adviera, então, decisão determinando que a obrigação exequenda alcança todos os locativos até a data da devolução do imóvel, confira-se[7]: “A Contadoria Judicial suscita dúvida quanto as parcelas devidas que devem constar no cálculo da condenação e, ainda, se a majoração fixada pelo acórdão da apelação recai também na sucumbência da ação reconvencional. Esclareço que as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a devolução do imóvel (15/09/2020) devem ser incluídas nos cálculos, por força do art. 323, do CPC. Nesse sentido, confira-se: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALUGUÉIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PARCELAS VENCIDAS. PURGA DA MORA. PARCELAS VINCENDAS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. VALORES DEVIDOS. 1. Conforme disposto no art. 323 do CPC, ‘na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2. A condenação da parte ré ao pagamento dos alugueis vencidos até a efetiva devolução do imóvel deve ser considerado pedido implícito. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600696, 07031025320198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Retornem os autos à Contadoria com tais esclarecimentos.” A contadoria judicial, então, confeccionara conta liquidando o crédito originário do título executivo, computando os locativos vencidos durante o curso procedimental até a data da devolução do imóvel[8]. As agravantes, de sua vez, formularam impugnação[9] às contas elaboradas pelo contador do Juízo, insurgindo-se contra o incremento da obrigação exequenda com as parcelas vencidas durante o curso procedimental. Em seguida, sobreviera o provimento arrostado, que rejeitara a impugnação que formularam sob o fundamento de que almejam rediscutir matérias já acobertadas pelo trânsito em julgado. É o que se infere do abaixo reproduzido[10]: Vistos etc. Os autos retornaram da instância superior com sentença mantida. Intimadas as partes a requererem o que de direito, os autos foram remetidos à contadoria. As partes impugnam os cálculos apresentados em ID 143885379. O autor argumenta que não foram incluídos os valores correspondentes aos honorários sucumbenciais arbitrados na reconvenção. A parte ré, por sua vez, refuta a data da desocupação do imóvel e tenta rediscutir matérias já acobertadas pelo trânsito em julgado, motivo pelo qual rejeito a impugnação ré. Rejeito o pedido de retorno dos autos ao contador apenas para incluir os honorários arbitrados na reconvenção, pois cabe ao autor apresentar a planilha devidamente corrigida. Fixo o prazo de 15(quinze) dias para o autor apresentar o pedido de cumprimento de sentença em termos devidamente acompanhado da planilha atualizada do débito e o comprovante de recolhimento das custas processuais referente à nova fase processual.” Houvera, pois, nítida subversão da ordem processual, o que não pode ser replicado no grau recursal. Consoante o regramento procedimental, ao credor está afeto e reservado o encargo de aparelhar a pretensão executória, liquidando e indicando o crédito que apurara, podendo o Juiz, nesse instante, exercer controle apenas quanto à penhora, se reputar que o apurado excede o devido, mas não quanto ao débito efetivamente devido (CPC, art. 524, §1o). Apurado o crédito, não se tratando de claro excesso, a fase executiva deverá ser deflagrada, ressalvando-se ao devedor a faculdade de se defender, notadamente quanto a eventual excesso, após expiração do prazo para pagamento voluntário, via do instrumento da impugnação (CPC, arts. 523 e 525, §1o). Sob essa realidade instrumental sobeja que o pronunciamento judicial submetido a reexame não se coaduna com o ritual procedimental ao qual sujeito a fase executiva, não se descortinando como decisão interlocutória, pois não pode dispor sobre excesso de execução antes da deflagração da fase executiva e aviamento de efetiva impugnação, na forma e prazo legais. O pronunciamento, portanto, deve ser assimilado como simples despacho, pois, frise-se novamente, não pode dispor sobre eventual excesso de execução antes mesmo da deflagração da fase executória e da formulação do instrumento de defesa reservado ao executado. E contra despacho de mero expediente, como cediço, não é cabível recurso (CPC, 1.001). Essa apreensão é corroborada pelo conteúdo do provimento arrostado. Conquanto tenha agitado manifestação sobre o formulado pelas agravantes, que não implica preclusão quanto à eventual alegação de excesso de execução, assinalara prazo para que a agravada deflagre o respectivo cumprimento de sentença. Esse, em verdade, o único encaminhamento possível na fase em que os autos se encontram, pois ainda não deflagrada a fase executiva. Aviada a pretensão executória, desejando as agravantes insurgirem-se contra o valor aferido pela credora, deverão, então, segundo o ritual procedimental, fazê-lo no momento e através do instrumento adequado, que é a impugnação. Inexistente, pois, provimento sobre a questão, inviável que seja formulada no grau recursal. O recurso, destarte, fora formulado de forma precipitada, pois, a par de inexistir provimento revestido de conteúdo decisório, somente após as agravantes serem intimadas para pagar o importe a ser individualizado pela agravada é que poderão apontar o alegado excesso de execução, e isso em sede de impugnação. Em verdade, as agravantes precipitaram a formulação de impugnação, pois deverão aduzir e concentrar toda a matéria defensiva, no ambiente executivo, após serem intimadas para pagar, e não no momento em que o crédito está em liquidação. Assinala-se que sequer o valor do crédito executado encontra-se definido, porquanto, ainda não deflagrado o respectivo cumprimento de sentença, não se tem conhecimento do valor que a agravada efetivamente demandará, não sobejando cabível, nesta sede e nesse momento, debater os cálculos elaborados pelo contador judicial. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de conteúdo decisório, pois que cingira-se a intimar a agravada para promover o cumprimento de sentença, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica, quanto à questão enfocada e à pretensão formulada, como decisão interlocutória recorrível via de agravo, devendo, então, ser liminarmente rejeitado este agravo, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelas agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 43480436 - Pág. 13 (fl. 14). [2] - ID Num. 101413382 - Pág. 4/5 (fls. 260/261) – ação principal. [3] - ID Num. 129463675 - Pág. 1/16 (fls. 360/375) – ação principal. [4] - ID Num. 132045054 - Pág. 1 (fl. 422) – ação principal. [5] - ID Num. 135058186 - Pág. 1/6 (fls. 433/438) – ação principal. [6] - ID Num. 136255634 - Pág. 1/2 (fls. 442/443) – ação principal. [7] - ID Num. 140291091 - Pág. 1/2 (fls. 452/453) – ação principal. [8] - ID Num. 143885379 - Pág. 1 (fls. 457) – ação principal. [9] - ID Num. 144993143 - Pág. 1/6 (fls. 462/467) – ação principal. [10] - ID Num. 147039301 - Pág. 1 (fl. 475) – ação principal.